Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-28.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000454-28.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CELERIDADE E INFORMALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO ESCUDOS PARA GARANTIR PREJUÍZOS E NULIDADE NAS AÇÕES PENAIS EM PREJUÍZO DA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA.

O prejuízo a defesa é evidente na espécei, não tendo sido garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa na sua essência maior, como uma das regras basilares do direito processual penal, sendo certo que sempre se deve adotar todos os cuidados necessários para a atestação de citação e intimação válida para o exercício da defesa.

Reconhece-se que nos Juizados Especiais são princípios relevantes a busca por celeridade e aplicação da informalidade, mas não obstante sejam tais princípios basilares desse sistema, certo é que jamais podem ser usados como escudos ou fundamentos para garantir eventuais prejuízos e nulidades nas ações penais a defesa do acusado.

Verificando-se a ocorrência de efetivo prejuízo a defesa do impetrante se concede a ordem para anular o feito a partir da audiência de instrução, determinando a reabertura da fase de instrutória e a regular intimação do paciente para comparecer ao ato judicial e manejar de forma plena e efetiva a defesa que entender cabível.

R E L A T Ó R I O

RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA impetra
Habeas Corpus
sem pedido de liminar contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ/MT, afirmando estar sofrendo constrangimento ilegal praticado pela Autoridade Coatora nos autos do Processo no 1017871-11.2021.8.11.0001, tendo em vista a violação de diversos princípios constitucionais tais como: (i) ampla defesa, (ii) contraditório, (iii) devido processo legal, consoante art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como que o ato ilegal lhe causou prejuízo na forma do art. 563, Código de Processo Penal (Id 165239191).

Em síntese as máculas do ato ilegal seriam (i) nulidade de intimação do paciente para audiência de instrução. (ii) nulidade de intimação do paciente por ausência de prazo razoável para o comparecimento à audiência de instrução.
·
Ilegalidade na decretação da revelia. (iii) nulidade processual por cerceamento de defesa ante o impedimento do paciente de arrolar testemunhas.

Pediu ao final de sua peça de impetração: (a) seja reconhecida e declarada a nulidade de intimação do paciente para audiência de instrução, tendo em vista a ausência de comprovação do recebimento da intimação, em violação ao que dispõe os artigos 42-A, 42-B, e 42-C do
Provimento Tjmt/Cgj
n. 27 de 13 de Julho de 2022, do e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, sobretudo quando havia endereço do paciente comprovado nos autos. (b) seja reconhecida e declarada a nulidade da intimação do paciente, tendo em vista a ausência de prazo para o comparecimento à audiência de instrução e julgamento, conforme preconiza a interpretação das normas: art. 92 da Lei Federal no 9.099/95 c/c arts. 3o e 798 do Decreto-Lei no 3.689/41, art. 15 e 218, §2o da Lei Federal no 13.105/15, bem como Súmula 310 do STF e Súmula 19 dos Juizados Especiais do TJMT. (c) Ilegalidade na decretação da revelia, por extensão e fundamentos apresentados nos itens “a” e “b”, acima expostos. (d) nulidade processual por cerceamento de defesa ante o impedimento de arrolar e pedir intimação das testemunhas, conforme dispõe art. 34, §1o, da Lei Federal no 9.099/95, por extensão e fundamentos apresentados nos itens “a” e “b”, acima expostos. (e) Reconhecendo as manifestações deduzidas nos itens “a”, “b”, “c” e “d”, acima expostos, requer seja concedida a ordem para anular o processo a partir da audiência de instrução, determinando a reabertura da fase de instrutória e a regular intimação do paciente para comparecer ao ato judicial e manejar de forma plena e efetiva a ampla defesa e contraditório.

As informações foram prestadas pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ-MT, com o seguinte teor (Id 166653153):

[...]

Trata-se de Queixa-Crime oferecida por CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO em face de RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA, imputando a prática do delito previsto no artigo 140 c/c 141, inciso III, do Código Penal. A referida inicial foi distribuída no PJe sob o no 1017871-11.2021.8.11.0001 (ID. 55014805). A audiência preliminar foi realizada em 22/10/2021, ficando consignada a impossibilidade de acordo entre as partes (ID. 68524701). Em seguida, o Querelado apresentou resposta (ID. 68984063), a Queixa-Crime foi recebida em 18/02/2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID. 74589716), a qual, após diversas redesignações, foi realizada em 03/04/2023. Após, aportaram pedidos do Querelado com o mesmo objetivo buscado no presente remédio constitucional (IDs. 114401989, 114479925 e 115404105), os quais foram analisados por este Magistrado em 18/04/2023 (ID. 115477945), cuja decisão encaminho anexa.

[...]

O
parquet
apresentou judicioso parecer pela concessão da ordem (Id 173544652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, pois verifico que houve prejuízo a defesa do paciente no seu sacrossanto direito de defesa, em especial de ser chamado a juízo e poder apresentar ao seu juiz natural as provas pelas quais pretende demonstrar a sua inocência, até o momento intacta, pois não houve nenhuma condenação transitada em julgado conforme ensina o princípio constitucional.

Da leitura do processo criminal que veio acostado integralmente com a impetração retiro que a intimação do paciente não se deu na forma exigida para ser considerada como válida, uma vez que não foram observados todos os critérios para validade de citação por meio de aplicativo, de acordo com os contornos definidos pelo Tribunal da Cidadania, ou seja, (i) número de telefone, (ii) confirmação escrita e (iii) foto do citando.

Igualmente, verificada a imagem da conversação entre o Oficial de Justiça e o paciente (Id 114108234), é fácil identificar que não houve nenhuma confirmação de recebimento da comunicação judicial de chamamento e tão pouco havia foto do paciente.

Mas não é só. Vejo que o paciente na data da de instrução e julgamento, peticionou nos autos (Id114218947) buscando a redesignação de nova data de audiência, afirmando que entre a data em que tomou ciência da intimação, realizada em 31 de março de 2023 até a data marcada para o referido ato (3 deabril de 2023) não houve tempo hábil para sua preparação defensiva.

Mesmo assim a audiência se realizou e o d. juiz
a quo
decretou a revelia do paciente e nomeou a i. defensora pública para patrocinar a sua defesa, passando a ouvir o paciente e as testemunhas, encerrando a instrução processual e concedendo o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para a apresentação dos memoriais.

No dia seguinte à data da realização da audiência, o paciente novamente peticionou nos autos (Id 114401989) para dizer que não estava representado por advogado e não teve prazo hábil para se preparar para o ato, afirmando que houve cerceamento de sua defesa, uma vez que a intimação foi dada por realizada sem nenhuma confirmação de sua parte, justificando, ainda, que só tomou ciência da intimação no fim de semana, embora ela tenha sido enviada pelo aplicativo whatsapp numa sexta feira, pois se encontrava em uma remota localidade na companhia de sua mãe enferma. Até prova de onde estava e do estado de saúde de sua genitora foi comprovada com esta petição (Id 114404099).

Para terminar de confundir as datas no feito, vejo que o paciente afirmou que tinha conhecimento da audiência designada para o dia 14 de abril de 2023, mas o querelante apresentou um requerimento para antecipação da audiência (Id 108697401), o que acabou contribuindo ainda mais com a balbúrdia que gerou a sua ausência com a decretação de revelia.

Desse modo, tenho que o prejuízo a defesa é evidente, não tendo sido garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa na sua essência maior, como uma das regras basilares do direito processual penal, sendo certo que sempre se deve adotar todos os cuidados necessários para a atestação de citação e intimação válida para o exercício da defesa.

Reconheço que nos Juizados Especiais são princípios relevantes a busca por celeridade e aplicação da informalidade, não obstante sejam tais princípios basilares desse sistema, certo é que jamais podem ser usados como escudos ou fundamentos para garantir eventuais prejuízos e nulidades nas ações penais a defesa.

Com tais considerações, verificando a ocorrência de efetivo prejuízo a defesa do impetrante RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA no Processo no 1017871-11.2021.8.11.0001 do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ/MT, CONCEDO A ORDEM para anular o feito a partir da audiência de instrução, determinando a reabertura da fase de instrutória e a regular intimação do paciente para comparecer ao ato judicial e manejar de forma plena e efetiva a defesa que entender cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023